Tribunal: TJMT
Processo: 1045284-68.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045284-68.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO CAMPOS CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 021.838.631-10 (APELANTE), Lidia Gueirins da Silva - CPF: 740.103.011-04 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045284-68.2024.8.11.0041

APELANTE: THIAGO CAMPOS CAMARGO DE OLIVEIRA

APELADA: LOCALIZA RENT A CAR S/A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO POR CULPA GRAVE. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DE TRÂNSITO (ART. 206, I, CTB). VALIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido com veículo locado, reconhecendo a validade da cláusula contratual que exclui a cobertura securitária em hipóteses de culpa grave do condutor.

II. Questão em discussão: verificar se é válida a cláusula contratual que afasta a cobertura securitária nos casos de culpa grave.

III. Razões de decidir

2. O contrato de locação de veículo, no item 9.5, alínea “a”, prevê expressamente a exclusão de cobertura securitária em caso de culpa grave, cláusula compatível com a natureza do contrato e com o regime do CDC, não se caracterizando abusividade.
3. O cometimento de infração de natureza gravíssima – retorno em local proibido (art. 206, I, CTB) – caracteriza culpa grave, legitimando a exclusão da cobertura.
4. As condições gerais foram disponibilizadas ao consumidor de forma clara, não havendo violação ao dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É válida a cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de culpa grave do condutor, desde que redigida de forma clara e compatível com a natureza do contrato. 2. A infração gravíssima de trânsito configura culpa grave, legitimando a exclusão da cobertura securitária."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e §1º, II; CTB, art. 206, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1012467-51.2024.8.11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Vice-Presidência, j. 09/06/2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045284-68.2024.8.11.0041

APELANTE: THIAGO CAMPOS CAMARGO DE OLIVEIRA

APELADA: LOCALIZA RENT A CAR S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO CAMPOS CAMARGO DE OLIVEIRA,
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1045284-68.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
LOCALIZA RENT A CAR S/A,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, respeitada a justiça gratuita concedida.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere proteção especial.

Alega que não agiu com culpa ou dolo, e não teve intenção de provocar o acidente de trânsito que resultou em danos ao veículo segurado e de terceiros.

Aduz que o contrato de locação é de adesão, e que nele não há cláusula clara que afaste a cobertura em caso de infração grave de trânsito.

Defende a ocorrência de danos morais e pede pela procedência total da demanda indenizatória.

Contrarrazões ID. 311441528, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1045284-68.2024.8.11.0041, e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Inconformado, o Recorrente sustenta, em síntese, que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que lhe confere proteção especial.

Alega que não agiu com culpa ou dolo, e não teve intenção de provocar o acidente de trânsito que resultou em danos ao veículo segurado e de terceiros.

Aduz que o contrato de locação é de adesão, e que nele não há cláusula clara que afaste a cobertura em caso de infração grave de trânsito.

Defende a ocorrência de danos morais e pede pela procedência total da demanda indenizatória.

O apelo não comporta provimento.

Isso porque, consta expressa e claramente do contrato, no item 9.5, alínea “a” (ID. 311441486 – p. 34) que
“o cliente não terá direito à cobertura securitária se agir com culpa grave”
.

Por culpa grave, o contrato previu o seguinte:

A respeito da infração cometida pelo Apelante, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe em seu art. 206, I, que
executar operação de retorno em locais proibidos configura infração de natureza gravíssima
.

Tendo em vista que o motivo do acidente (colisão carro segurado X motocicleta de terceiros) foi o cometimento, pelo Apelante, de
infração de natureza gravíssima
, consistente na execução de operação de retorno em local proibido, deve ser mantida a exclusão da cobertura.

Tal informação é corroborada pelo Boletim de Ocorrência ID. 311441481.

Confira-se:

Diante disso, não assiste razão ao Apelante em seus pedidos.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR CULPA GRAVE OU USO INADEQUADO. VALIDADE DA CLÁUSULA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária nos casos de culpa grave ou uso inadequado do veículo; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança dos valores efetuada pela empresa locadora com base na referida cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo é válida, desde que redigida de forma clara e compatível com a natureza do contrato, não desvirtuando a transferência do risco segurado.

A cláusula em questão foi disponibilizada à parte contratante mediante condições gerais acessíveis por link, e sua aceitação foi formalizada no contrato, não havendo, portanto, violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A conduta do condutor, consistente em trafegar em velocidade incompatível com a via, pode configurar culpa grave, autorizando, nos termos contratuais, a exclusão da cobertura e a cobrança dos valores correspondentes ao custo pré-fixado de limite de danos.

A cláusula de custo pré-fixado de limite de danos possui previsão expressa de aplicabilidade independentemente de culpa, sendo compatível com a lógica contratual adotada pelas partes.

A alegação de ausência de orçamento ou comprovação dos danos não foi corroborada por prova idônea nos autos, não sendo demonstrada a desproporcionalidade do valor cobrado pela locadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula contratual que exclui cobertura securitária em caso de culpa grave ou uso inadequado do veículo é válida, desde que clara e compatível com a natureza do contrato de seguro.

O dever de informação é atendido quando as condições gerais do contrato são disponibilizadas ao contratante e sua adesão é formalmente declarada.

É legítima a cobrança de valores com base em cláusula de custo pré-fixado de limite de danos, prevista expressamente no contrato, mesmo quando há contratação de cobertura securitária.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, IV e §1º, II.

(N.U 1012467-51.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025) – destaquei.

Assim, impõe-se a
manutenção da sentença.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso,
e majoro os honorários para 12% do valor da causa, respeitada a gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025